Tribunal: TJDFT
Processo: 0741095-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. RETIRADA DE ENDEREÇO ELETRÔNICO. TUTELA DE URGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais, com pedido de concessão de tutela de urgência, a fim de determinar que o réu remova, do seu endereço eletrônico, textos jornalísticos que supostamente violam os direitos de personalidade do autor.
2. Decisão anterior – a decisão agravada deferiu a tutela de urgência, para determinar que o agravante-réu, no prazo de 48 horas, promova a remoção dos textos veiculados em seu endereço virtual, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se à multa de R$ 10.000,00.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência.
III – Razões de decidir
4. Os elementos do processo não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, uma vez que as matérias jornalísticas questionadas foram pautadas, basicamente, em manifestações do Ministério Público e em processos judiciais, não havendo, neste momento processual, como se aferir se foram veiculadas informações inverídicas, sendo que eventuais excessos quanto à violação aos direitos de personalidade do autor ainda devem ser apurados em instrução probatória no Juízo de Primeiro Grau, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Reformada a decisão agravada que deferiu a tutela provisória de urgência.
IV - Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0708867-32.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2024; TJDFT, AGI 0732850-65.2021.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/02/2022; TJDFT, AGI 0751749-48.2020.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/03/2021.